Tribunal: TJSP
Processo: 1010719-70.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010719-70.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
BANCO VOLKSWAGEN S/A, é apelado JOSIANES LEITE DA SILVA (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010719-70.2019.8.26.0127 -Voto no 12.108
2
VOTO N° 12.108
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença que julgou
extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Apelação da autora. Dicção do art. 485, III e §1o, do CPC.
Extinção que se deu por abandono de causa e não por
ausência de pressuposto processual. Necessidade de
intimação pessoal da demandante. Não ocorrência. Sentença
anulada. Retorno dos autos à origem. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 93/96, que julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais.
Inconformada, a autora apela (fls. 113/143).
Sustenta que o processo foi extinto por abandono de causa e não por
falta de pressuposto processual, razão pela qual a sentença deve ser
anulada, uma vez que não houve intimação pessoal para dar
prosseguimento ao processo.
Recurso preparado e não contrarrazoado.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010719-70.2019.8.26.0127 -Voto no 12.108
3
Trata-se de ação de busca e apreensão movida por
BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de JOSIANES LEITE DA
SILVA, fundada em contrato de financiamento de veículo com cláusula
de alienação fiduciária em garantia.
O Juízo singular julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, porque
entendeu estar ausente pressuposto processual.
E a sentença deve ser anulada.
Isso porque o motivo que deu ensejo à extinção do
processo foi a inércia da instituição financeira em promover a citação do
réu, tratando-se, pois, de situação que dá azo ao abandono de causa,
previsto no art. 485, III, do CPC, e não à ausência de pressuposto
processual.
Nesse contexto, dispõe o art. 485, III e §1o, do CPC:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias;
[...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010719-70.2019.8.26.0127 -Voto no 12.108
4
No presente caso, contudo, não houve intimação
pessoal prévia da credora fiduciária para dar andamento ao processo,
razão pela qual este não poderia ter sido extinto. Nesse sentido:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. Desídia do Banco autor em promover meios
para o cumprimento da liminar. Extinção do feito por
ausência
de
pressuposto
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV,
CPC). Impossibilidade. Hipótese de abandono da causa (art.
485, III, CPC). Necessária intimação pessoal do autor, para
dar andamento ao feito em cinco dias, não realizada.
Aplicabilidade do art. 485, § 1o, do CPC. Sentença anulada.
Prosseguimento
da
ação.
Precedentes.
RECURSO
PROVIDO”. (TJSP;
Apelação
Cível
1006677-33.2017.8.26.0002;
Relator
(a): Alfredo
Attié;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 25/08/2019)
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção
do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso IV, do CPC/15. Manifesto desinteresse da
parte em promover os atos e diligências que lhe competiam
para possibilitar o andamento do feito que não se confunde
com a ausência de um dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção que
se lastreia, em verdade, no inciso III do artigo 485 do
diploma processual, porquanto caracterizado o abandono da
causa pela autora. Intimação pessoal da parte, nos moldes
do parágrafo 1o do artigo 485, não vislumbrada na hipótese
"sub judice". Sentença anulada. Regular prosseguimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010719-70.2019.8.26.0127 -Voto no 12.108
5
feito determinado. Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível
4017780-38.2013.8.26.0224; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2019;
Data de Registro: 02/08/2019)
Diante disso, a anulação da sentença é medida que
se impõe, para que os autos sejam enviados de volta à primeira instância
para regular prosseguimento.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora